Tribunal: TJDFT
Processo: 0741016-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741016-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: PATRIZZA DE SA BISPO PEDROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA contra decisão proferida pela magistrada da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de PATRIZZA DE SA BISPO PEDROSA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas conveniados. Informa a agravante, em breve síntese, que ajuizou o presente cumprimento de sentença, com fundamento em título judicial decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais não adimplido pela agravada. Salienta que a decisão impugnada merece reforma por estar em desacordo com a jurisprudência, visto que as últimas pesquisas de bens em nome da agravada, por meio dos sistemas conveniados desta Corte, foram realizadas na data de 7/08/2017 e restaram infrutíferas. Defende a inexistência de impedimentos para a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, diante do lapso temporal razoável decorrido e a ineficácia das pesquisas anteriores. Colaciona julgados deste Tribunal que entende aplicáveis à hipótese e sustenta a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, ante o evidente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo decorrente da “extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens com liquidez e passíveis de penhora em nome da agravada, causando prejuízos de enorme monta à agravante”. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada que indeferiu o pedido de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo regular (Ids 41867720 e 41867719). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante fundamenta a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso na necessidade de se evitar a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens com liquidez e passíveis de penhora em nome da agravada, o que lhe causaria prejuízos de enorme monta. Não obstante a pretensão recursal da agravante de reiteração de pesquisas de bens nos sistemas conveniados deste Tribunal, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encontre guarida na jurisprudência dado o razoável lapso de tempo decorrido das últimas realizadas, o que, nesse exame de cognição sumária, evidencia a necessária probabilidade do direito perseguido, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo não se faz presente. Compulsando os autos, na origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi suspenso em 19/09/2017, prazo que findou no ano de 2018, encontrando-se os autos no arquivo provisório aguardando a fluência do prazo prescricional, o que não impede, por certo, o desarquivamento a pedido da exequente, a qualquer tempo, inclusive para o pedido de realização de diligência objetivando a satisfação da dívida executada. Em que pese o receio demonstrado pela agravante quanto a uma possível extinção do cumprimento de sentença, fato é que a magistrada a quo, ao determinar a suspensão de 1 (um ano) prevista no 921, III, do CPC, registrou expressamente que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará em 18.09.2023, inexistindo risco, pelo menos por ora, de extinção do feito, visto que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou mesmo ao resultado útil do processo que impeça o aguardo da análise da matéria pelo Colegiado, ante a evidente inexistência de perigo de perecimento de eventual direito à realização das medidas pleiteadas pela agravante. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator